Tribunal: TJMT
Processo: 1011367-55.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011367-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DENIAN WELINTON MEDEIROS DRUMM - CPF: 072.008.731-79 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA D
O
PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Como é sabido o

habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2
. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
que foi imputada
a sua pessoa
, porquanto fo
i
flagrado na posse de
208,5g, uma balança de precisão enterrada em um monte de areia no local, R$ 93,00 (noventa e três reais) em espécie, bem como dois aparelhos celulares, um da marca LG e o outro da Samsung
,
além de 01 (um) revólver marca Taurus, n
.
de série 362699, calibre.38 SPL, com as marcações de toda armação e cano da arma
suprimidas
, e 29 (vinte e nove) cartuchos de munição marca Winchester, calibre. 38 SPL, circunstâncias
a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos em tese praticados pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4
. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de

habeas

corpus
,

com

pedido

de

liminar,

impetrado

pel
a Defensoria Pública
em

favor

de

Denian
Welinton Medeiros
Drumm
,

apontando com
o autoridade coatora o Juiz
de Direito da 1
ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da
Serra
-
MT
.

Colhe-se
desta impetração
que
o

paciente
foi preso
em flagrante delito
,
no dia
17
de
ma
io
de 202
2,
pela
prática
, em tese, do
delito de tráfico de dro
gas
e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munições
, capitulado
s
no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03, em concurso material,

por ter sido
flagrado
em um monitoramento policial na cidade de Tangará da Serra, quando foram localizadas e apreendidas: seis porções de maconha, com massa bruta de 208,5g, uma balança de precisão enterrada em um monte de areia no local, R$ 93,00 (noventa e três reais) em espécie, bem como dois aparelhos celulares, um da marca LG e o outro da Samsung
.

Constata-se
, também,
que o paciente “
ocultava na residência de seu irmão, uma arma de fogo,
consistente em 01 (um) revólver marca Taurus, nº de série 362699, calibre.38 SPL, com as marcações de toda armação e cano da arma SUPRIMIDAS, e 29 (vinte e nove) cartuchos de munição marca Winchester, calibre. 38 SPL
”, que também foram apreendidos, tendo sua prisão em flagrante

sido
convertida em preventiva, por força
da
decisão prolatada
na
audiência de custódia
realizada
no Auto de Prisão em Flagrante n.
1009156-75.2022.8.11.0055
,
que redundou na instauração
do
Ação Penal

n.
1009440-83.2022.8.11.0055, na qual a denúncia já foi recebida e a audiência de instrução e julgamento designada para 24 de junho de 2022, as 15h30.

Sustenta a
impetrante
que
a autoridade acoimada de coatora
determinou
a prisão preventiva do
paciente em decis
ão
carente de fundamentação idônea, eis que não
apontou os
elementos concretos
autorizadores da
sua decretação
para a garantia da ordem púbica
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para aplicação da lei penal
; destacando, ademais, que, na espécie, não
estão
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

Aduz que “
não há nos autos sequer resquícios de tráfico de drogas, sendo certo que não houve nenhuma investigação neste sentido, somente baseando-se o Juízo na quantidade de droga apreendida com o processado, o que de fato não justifica a manutenção da prisão preventiva.
”

Afirma

que
o paciente não tem antecedentes criminais por crimes anteriores, apenas tendo sido lavrado contra si um termo circunstanciado como usuário de drogas, razão pela qual entende que
o
decreto prisional
viola
a
s
R
egras
de Tóquio e
o
s

princípio
s
constituciona
is
da não culpabilidade,
da proporciona
lidade, da dignidade da pessoa humana e da brevidade do processo.

Assevera
que
o paciente
tem
residência fixa
no distrito da culpa,
emprego lícito
de
serviços gerais
,
telefone de contato
e
compromete-se a comparecer a todos os atos que se fizerem necessários no decorrer da instrução processual
.

Forte nas razões acima consignadas,
pleiteou
, l
iminarmente,
que fosse
concedido ao
paciente “
o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento aos demais atos processuais
”, com a expedição do alvará de soltura.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 131626183. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
132071669
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação da prisão provisória
do
paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
134817157
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à negativa de autoria, tem-se queessa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos
T
ribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, n
em mesmo a discussão acerca da ausência de provas acerca do comércio malsão tem pertinência neste momento processual, pois os policiais militares responsáveis pela diligência que culminou na localização dos narcóticos e na prisão do favorecido no dia dos fatos, narraram que também foram objeto de apreensão vários apetrechos comumente utilizados no comércio de drogas, a exemplo da balança de precisão, de modo que não há como se afirmar que a lavratura do aludido auto de prisão em flagrante delito seja ilegal.

E,
sobre a
temática,
não
se pode olvidar que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.

No que diz respeito à ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente, bem assim à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não podem ser acolhidas, eis que o su
a
prolator
a
levou em conta para firmar o seu convencimento a garantia da ordem pública, por conta das circunstâncias nas quais se
deram a prisão do favorecido, na posse de expressiva quantidade de entorpecente
, balança de precisão, dinheiro e arma de fogo com identificação suprimida.

Eis a
fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau na decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva:

[...]
Cuida-se de COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, feita pela Autoridade Policial, acompanhada do respectivo auto e nota de culpa, o qual dá DENIAN WELINTON MEDEIROS DRUMM, devidamente qualificados no feito, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não há que se olvidar quanto à legalidade da prisão do custodiado, haja vista que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto do Capítulo II, Título IX, Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito e constatando-se que a Autoridade Policial seguiu todos os procedimentos previstos pelo art. 304, § 3º, do Código de Processo Penal.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus
comissi
delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Policial Militar Thiago Henrique Amarante condutor do

flagrante, informou à Autoridade Policial que:

[...] Que ratifica os relatos do boletim de ocorrência n. 2022.132752/PM,

onde relata que esta equipe de força tática foi acionada pela equipe da

agencia regional de inteligência que monitorava uma boca de fumo na

cidade de Tangará da Serra;
Que em posse destas informações de que

além da comercialização do entorpecente o
cidadão realizada
a segurança

do local com arma de fogo, tendo inclusive realizado postagens com o

armamento em redes sociais.
De imediato deslocamos até o local de onde

segundo as informações um usuário teria acabado de sair,
sendo então

realizada a abordagem do suspeito e com o mesmo foi encontrada durante a

busca pessoal alguns envelopes de substancia análoga a maconha e uma

certa quantia em dinheiro; frisando que durante a busca no local ainda foram

encontradas outras porções maiores do mesmo entorpecente e uma balança

de precisão enterradas em um monte de areia dentro do local.; Que o

suspeito, DENIAN WELINTON
MEDEIROS DRUMM ao ser indagado sobre

a arma de fogo postada em redes sociais (Instagram) o mesmo informou

que a utiliza para defesa própria, que teria deixado com seu irmão, o qual

mora em uma kit net no centro; Que o conduzido levou a equipe de policiais,

até uma residência, a qual se encontrava vazia, autorizando a entrada da

equipe no local, afirmando ele que a arma estaria ora questionado;

ressaltando que durante a busca na kit net, foi encontrado debaixo de um

fogão um
revolver
calibre 38 e uma meia com 29 munições calibre 38

dentro
.
S
em mais, deslocamos juntamente com a equipe de inteligência para

o
Cisc
para confecção do boletim de ocorrência, sendo o conduzido

entregue a PJE sem lesões corporais juntamente com todos materiais

apreendidos (sic) [...].

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a

comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa,

simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se

apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que

representam o perigo da liberdade do agente (periculum
libertatis
), justificando a

possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do

Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em

preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no

art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se

encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a

garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de

acautelar o meio social em face da quantidade de droga apreendida com o custodiado.

Isso porque, o laudo de constatação atestou que foram apreendidas 06 (seis) porções

de Cannabis sativa sp. (maconha), com massa total bruta de 208,5 g. (ID 85279733).

Além da substância entorpecente, também foram apreendidas 01

(uma) balança de precisão; 01 (um) Revólver suprimido, cal.38, oxidado, nº série

suprimido; e 29 (vinte e nove) unidades de munições calibre 38 (intactas).

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão

preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da

quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.º 25

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou

variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou

manutenção de prisão preventiva.

Outrossim, verifico que o custodiado estava sendo monitorado pelo

Policiais, uma vez que além comercializar entorpecentes o suspeito estaria realizando

a segurança da “boca de fumo” com arma de fogo, armamento este que, inclusive,

chegou a postar nas redes sociais.

No mesmo sentido, colham-se os seguintes arestos da

jurisprudência do STJ:

[...]

Por fim, o crime imputado ao custodiado é doloso, punido com pena

privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito

inserido no art. 313, I do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem

pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo

Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do custodiado

DENIAN WELINTON MEDEIROS DRUMM. [
...]
(ID
86083939, p. 49/52
)
Destacamos

Verifica-se, pois, que a autoridade acoimada de coatora fundamentou de maneira correta a necessidade da custódia provisória
do paciente
para a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados por el
e, consubstanciado na apreensão de seis porções de maconha, com massa bruta de 208,5g, uma balança de precisão enterrada em um monte de areia no local, R$ 93,00 (noventa e três reais) em espécie, bem como dois aparelhos celulares, um da marca LG e o outro da Samsung.

Registre-se, por importante, que
somente a grande quantidade de droga apreendida já é fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública,
consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Se isso não bastasse, a autoridade acoimada de coatora ainda ressaltou que, em tese, o paciente “
ocultava na residência de seu irmão,
uma arma de fogo,
consistente em 01 (um) revólver marca Taurus, nº de série 362699, calibre.38 SPL, com as marcações de toda armação e cano da arma SUPRIMIDAS, e 29 (vinte e nove) cartuchos de munição marca Winchester, calibre. 38 SPL
”, que também foram apreendidos.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, não se obstante não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso destes
autos
,
tanto
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em t
ela, tal como asserido linhas volvidas,
o
paciente foi flagrad
o

em meio

à
expressiva
quantidade de entorpecente,
apetrechos e arma de fogo com identificação suprimida,
circunstância
s
que revela
m
a sua periculosidade.

Além disso, impõe-se asserir que, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos em tese praticados pel
o
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Além do mais, a despeito deoimpetrante teralegado que
o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidasdeste Tribunal de Justiçasegundo o qual: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Denian
Welinton Medeiros
Drumm
; por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022